Tribunal: TJDFT
Processo: 0000807-14.2020.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EFEITO SUSPENSIVO. NEGATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIAS POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-A9. REJEIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Em sede de procedimento pela prática de ato infracional, a regra é o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo em atenção aos princípios que regem o Estatuto da Criança e Adolescente, dentre os quais o princípio da intervenção precoce na vida do adolescente (ECA, art. 101, V)

2. As audiências realizadas por videoconferência encontram amparo nas diretrizes governamentais criadas para enfrentamento da situação excepcional de saúde pública, em razão da pandemia do novo coronavírus, indo ao encontro das melhores práticas de contenção do vírus, com o intuito de preservar a saúde do maior número de pessoas, nelas incluídos os próprios adolescentes acautelados, o que contribui, inclusive, com o controle epidemiológico dentro das unidades socioeducativas.

3. Na hipótese, a realização das audiências em modo virtual não deixou de atender aos princípios basilares da proteção integral e da prioridade absoluta, uma vez que propiciou o andamento regular do processo, tendo o representado sido devidamente assistido em todos os atos, restando, por conseguinte, assegurados o devido processo legal e até mesmo o direito de presença que não necessariamente precisa ser exercido mediante presença física. Diante da inexistência de prejuízo concreto para a parte, não há que se falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa.

4. Constatado que o representado, ao tempo dos fatos, com 13 (treze) anos, praticou ato libidinoso diverso de conjunção carnal, consubstanciado na introdução dos dedos na vagina da vítima que, à época, contava com 10 (dez) anos de idade, ato infracional que equivale à figura típica do art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), escorreita a sentença que julgou procedente a representação.

5. Nos termos do enunciado de súmula 593 do STJ, “o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.“

6. Não obstante à gravidade do ato infracional cometido pelo apelante, analisando o caso concreto, sopesando as circunstâncias pessoais do adolescente, o fato de haver confessado parcialmente a prática do ato, inexistindo relato no sentido de haver resistido à condução à Delegacia da Criança no dia dos fatos, e considerando que não possui passagens anteriores pela Vara da Infância, a medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de seis meses, cumulada com as medidas constantes nos incisos II e V do art. 101 do ECA apresentam-se como mais adequadas, proporcionais e suficientes à sua ressocialização.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.